Tribunal: TJDFT
Processo: 0706785-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Dê-se vista à apelada/autora sobre o documento colacionado no ID 4298505, intimando-a para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias. Após, intime-se o Distrito Federal para que se manifeste nos autos, tendo em vista o apontamento contido no ID 42225052. Cumpra-se. Intime-se.